Tribunal: CARF
Processo: 15586.000802/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000802/2010-33
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.722 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrentes
CISA TRADING S/A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
O dissídio jurisprudencial resta demonstrado quando, em face de situações
fáticas similares, são adotadas soluções diversas, tendo em vista a aplicação de
interpretações divergentes relativamente à legislação tributária de regência. No
que tange à retroatividade benigna das multas previdenciárias, a similitude
fática entre os acórdãos recorrido e paradigma caracteriza-se pela constatação
de que, em ambos os casos, tratou-se de exigência de penalidades por
descumprimento de obrigações principais e acessórias, apuradas no mesmo
procedimento fiscal, independentemente de ditas multas serem exigidas por
meio de um mesmo processo ou de processos distintos. Atendidos os
pressupostos regimentais, o Recurso Especial deve ser conhecido.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP.
VINCULAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Aplica-se à obrigação acessória correlata (AI-68) o resultado do julgamento da
obrigação principal.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Conforme Nota SEI no 27/2019/SRJ/PGACET/PGFN-ME, incabível a
aplicação retroativa da multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996, o que inviabiliza a aferição da retroatividade benigna mediante
a comparação do somatório das penalidades anteriores à Lei no 11.941, de
2009, com o percentual estabelecido no art. 35-A desse diploma legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000802/2010-33
Fl. 976
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.722 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000802/2010-33

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:
PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
15586.000798/2010-11
37.264.275-6
Obrigação Principal (Empresa)
Recurso Especial
15586.000800/2010-44
37.264.277-2
Obrigação Principal (Segurados)
Recurso Especial
15586.000801/2010-99
37.264.278-0
Obrigação Principal (Terceiros)
Recurso Especial
15586.000802/2010-33
37.264.276-4
Obrigação Acessória (AI 68)
Recurso Especial
15586.000804/2010-22
37.264.280-2
Obrigação Acessória (AI 30)
Acórdão 2301-004.096
15586.000805/2010-77
37.264.281-0
Obrigação Acessória (AI 59)
Acórdão 2301-004.097
15586.000807/2010-66
37.264.283-7
Obrigação Acessória (AI 38)
Acórdão 2401-004.234
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Acessória, Debcad
37.264.276-4, lavrado em razão de a empresa ter apresentado as Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as Contribuições Previdenciárias.
O crédito tributário foi mantido em primeira instância, razão pela qual a
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 18/07/2014,
prolatando-se o Acórdão no 2301-004.095 (fls. 520 a 550), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PLANO DE SAÚDE PAGO PELO EMPREGADOR. INCIDÊNCIA E ISENÇÃO
SUJEITA A REQUISITOS.
Os pagamentos de planos de saúde quando habituais estão compreendidos no campo de
incidência da contribuição previdenciária por serem ganhos habituais sob a forma de
utilidade. A isenção concedida pela lei exige que a cobertura abranja a totalidade dos
empregados e dirigentes da empresa e não se estende aos dependentes. O pagamento
avulso de despesas hospitalares para a diretoria não está albergado pela isenção.
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.722 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000802/2010-33

CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DO SAT E DO RAT. ACATAMENTO
DE PARECER DA PGFN EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA.
É legítimo o estabelecimento, por Decreto, do grau de risco, com base na atividade
preponderante da empresa. Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na
empresa, o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos. Porém,
considerando a existência do Parecer PGFN 2.120/2011 associado aos efeitos do art. 19
da Lei 10.522/2002, concluímos, em homenagem ao princípio da eficiência e para evitar
a edição de ato administrativo sem finalidade, que deve a alíquota do SAT ser aferida
pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou
pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver apenas um registro.
SEGURO DE VIDA PAGO PELO EMPREGADOR. INCIDÊNCIA E ISENÇÃO
SUJEITA A REQUISITOS.
Os pagamentos de seguros de vida quando habituais estão compreendidos no campo de
incidência da contribuição previdenciária por serem ganhos habituais sob a forma de
utilidade. A isenção concedida pela legislação exige que o benefício esteja previsto em
acordo ou convenção coletiva de trabalho e seja disponibilizado à totalidade de seus
empregados e dirigentes.
Entretanto, em homenagem ao princípio da eficiência e diante de Ato Declaratório da
PGFN dispensando aquele órgão de recorrer quando o lançamento tratar do seguro de
vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que
haja a individualização do montante que beneficia a cada um deles, adotamos
entendimento similar. No caso, não há prova de que não há individualização do
montante que beneficia cada um dos empregados, inviabilizando a aplicação das
conclusões do Ato Declaratório.
PAGAMENTOS A DESPACHANTES ADUANEIROS POR MEIO DE SINDICATO
DE
DESPACHANTE
ADUANEIRO.
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Os pagamentos efetuados a despachantes aduaneiros por meio de Sindicatos de
Despachantes Aduaneiros representam contraprestação por serviços prestados por
contribuintes individuais, sofrendo, portanto,. a incidência da contribuição
previdenciária prevista no art. 22, inciso III da Lei 8.212/91.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESPACHANTE ADUANEIRO POR MEIO
DE COMISSÁRIAS DE DESPACHOS. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
NO
CASO
DE
PROFISSIONAL
EMPREGADO
DA
COMISSÁRIA OU SÓCIO DESTA.
Se a empresa contrata serviço de despachante aduaneiro com comissária de despacho e
esta realiza o serviço por meio de profissional empregado ou sócio, não há incidência da
contribuição prevista no art. 22, inciso III no caso da contratante. Se o serviço é
realizado por meio de profissional não empregado ou não sócio da comissária, a
incidência se impõe. Eventual interposição fraudulenta deve ser provada com elementos
adicionais ao mandato.
RETROATIVIDADE BENIGNA. OMISSÕES E INEXATIDÕES NA GFIP. LEI
11.941/2009. REDUÇÃO DA MULTA.
As multas por omissões ou inexatidões na GFIP foram alteradas pela Lei 11.949/2009
de modo a, possivelmente, beneficiar o infrator, conforme consta do art. 32-A da Lei n o
8.212/1991. Conforme previsto no art. 106, inciso II, alínea “c” do CTN, a lei aplica-se
a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado: quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.722 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000802/2010-33

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, I) Por voto de qualidade: a) em negar provimento
ao recurso, na questão da concessão de planos de saúde a dependentes de segurados
empregados, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Adriano
Gonzáles Silvério, Wilson Antônio de Souza Correa e Manoel Coelho Arruda Júnior,
que votaram pelo provimento ao recurso nesta questão; b) em negar provimento ao
recurso, na questão da concessão de auxílios específicos de saúde a dirigentes, nos
termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Adriano Gonzáles Silvério,
Wilson Antônio de Souza Correa e Manoel Coelho Arruda Júnior, que votaram pelo
provimento ao recurso nesta questão; II) Por unanimidade de votos: a) em dar
provimento parcial ao recurso, a fim de que a alíquota SAT seja utilizada por
estabelecimento, conforme Parecer da PGFN, nos termos do voto do Relator; b) em dar
provimento ao recurso, na questão do seguro de vida, nos termos do voto do Relator; c)
em excluir do lançamento os valore pagos a comissárias aduaneiras, constantes nos
lançamentos RZ, CG e CG1, nos termos do voto do Relator; III) Por maioria de votos:
a) em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para aplicar ao cálculo da multa o
art. 32-A, da Lei no 8.212/1991, caso este seja mais benéfico à Recorrente, nos termos
do voto do(a) Relator(a). Vencidos os Conselheiros Andrea Brose Adolfo e Marcelo
Oliveira, que votaram em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para
determinar que a multa seja recalculada, nos termos do inciso I, art. 44, da Lei n.o
9.430/1996, como determina o Art. 35-A da Lei no 8.212/1991, deduzindo-se as multas
aplicadas nos lançamentos correlatos, e que se utilize esse valor, caso seja mais benéfico
à Recorrente.
O processo foi encaminhado à PGFN em 29/08/2014 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 551) e, em 09/10/2014, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial
de fls. 552 a 560 (Despacho de Encaminhamento de fls. 592), com fundamento no art. 67, do
Anexo II, do Regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à
época.
Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme
despacho de fls. 594 a 598, quanto à aplicação da retroatividade benigna, em face das
penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449,
de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede que a retroatividade benigna seja aplicada
mediante a comparação entre: (a) o somatório das multas previstas nos arts. 35, II, e 32, IV, da
Lei no 8.212, de 1991; e (b) a multa prevista no art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 14/07/2016 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls.
603), a Contribuinte, em 19/07/2016, opôs os Embargos de Declaração de fls. 605 a 609 (Termo
de Solicitação de Juntada de fls. 604) e ofereceu, em 27/07/2016, as Contrarrazões de fls. 617 a
625 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 616).
As Contrarrazões oferecidas pela Contribuinte apresentam os seguintes
argumentos:
Da admissibilidade
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.722 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000802/2010-33

- primeiramente, importante destacar que o Recurso Especial da Fazenda Nacional
sequer merece ser conhecido, uma vez que o acórdão paradigma no 9202-002.193 não trata da
mesma situação fática abordada nestes autos;
- isto porque, enquanto no presente processo temos um Auto de Infração que
impôs exclusivamente a multa do art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212, de 1991 (redação original)
por descumprimento de obrigação acessória, o acórdão paradigma trata de Auto de Infração onde
foram aplicadas, de forma cumulativa, tanto a aludida multa como a penalidade pelo não
pagamento de Contribuições, prevista no art. 35, II, da Lei 8.212, de 1991 (redação original) e
tão somente pelo fato de que houve a aplicação das duas multas em conjunto é que os
Conselheiros decidiram pela aplicação da multa prevista no art. 35-A.
Da retroatividade benigna
- irretocável o entendimento vergastado no acórdão recorrido, que buscou
penalizar de forma mais branda o Contribuinte, uma vez que se trata de hipótese de lei que
comina penalidade menos severa, que deve ser aplicada no presente processo, por força do
disposto no art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN;
- insta salientar que o processo em tela versa somente sobre a aplicação da multa
por descumprimento da obrigação acessória, não havendo lançamento de contribuições devidas,
o que por si só já seria suficiente para negar provimento ao recurso ora atacado;
- ademais, ante a existência de uma multa (art. 32-A) especificamente cunhada
para penalizar a conduta praticada pela Contribuinte (entrega de GFIP com omissões), não se
pode admitir a aplicação de uma multa de ofício, genérica e mais gravosa, ao caso em tela;
- note-se que a natureza da multa aplicada por meio da NFLD em análise é de
coibir omissões e não de multa de ofício, razão pela qual deve seguir o entendimento do acórdão
recorrido, nos termos do art. 32-A, da Lei no 8.212, de 1991;
- nesse sentido é o entendimento do CARF, conforme Acórdãos nos 2302-
003.492, 2803-003.439 e 2803-003.379;
Ao final, a Contribuinte pede que não seja conhecido o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional e, caso assim não se entenda, que lhe seja negado provimento.
Os Embargos opostos pela Contribuinte foram rejeitados, conforme despacho de
25/07/2017 (fls. 630 a 634). Intimada da rejeição desses aclaratórios em 07/08/2017 (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 640), a Contribuinte interpôs, em 21/08/2017 (Termo
de Solicitação de Juntada de fls. 641), o Recurso Especial de fls. 643 a 684, com fundamento no
art. 67 e seguintes, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
visando rediscutir a exigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de
assistência médica a dependentes dos empregados e a exigibilidade de Contribuição
Previdenciária sobre o pagamento de serviços hospitalares e/ou diagnósticos (check-up) a
ocupantes de cargos em nível de diretoria.
Ao Recurso Especial da Contribuinte foi dado seguimento parcial, apenas quanto
à inexigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de assistência médica
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.722 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000802/2010-33

a dependentes dos empregados, conforme Despacho de Admissibilidade de 11/10/2017 (fls.
811 a 819). Cientificada do Despacho de Admissibilidade em 24/11/2017 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fls. 824), a Contribuinte apresentou, em 30/11/2017 (Termo de
Solicitação de Juntada de fls. 825), o Requerimento de Agravo de fls. 827 a 837, dando-se
seguimento também à matéria inexigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre o
pagamento de serviços hospitalares e/ou diagnósticos (check-up) a ocupantes de cargos em
nível de diretoria (despacho de 20/06/2018, fls. 897 a 907).
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
Da inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de
assistência médica a dependentes dos empregados
- as razões de decidir adotadas no acórdão recorrido não podem prevalecer, pois
existem inúmeros precedentes do CARF (Acórdãos nos 2803-004.081 e 2803-001.773) que
reconhecem que a regra isencional prevista no art. 28, § 9o, alínea “q”, da Lei no 8.212, de 1991,
pressupõe apenas a prestação de assistência médica pelo empregador e a oferta desta à totalidade
dos empregados e dirigentes;
- assim, presentes tais pressupostos, os valores relativos à assistência não são
considerados no salário-de-contribuição do trabalhador, para fins de apuração das Contribuições
Previdenciárias, e, assim, há de se considerar que a cobertura médica oferecida aos dependentes
está indissociavelmente vinculada à assistência prestada aos empregados, de forma que aquela
não subsiste sem esta;
- resta incontroverso nos autos que planos de assistência médica eram oferecidos a
todos os trabalhadores e dependentes, indistintamente;
- a regra disposta no art. 28, § 9o, alínea "q", da Lei n° 8.212, de 1991, não traz
qualquer vedação quanto à abrangência do plano ofertado;
- utilizando-se dos conceitos da legislação trabalhista para fins de determinação do
conceito de salário, é possível extrair do art. 485, § 2o, inc. IV, da CLT, que o pagamento de
assistência médica, hospitalar e odontológica não são considerados salário;
- cabe ainda observar que não há vinculo jurídico entre a Contribuinte e os
dependentes de seus trabalhadores, que contam com a assistência médica por ela oferecida por
conta e em função da relação de trabalho firmada com os empregados, evidenciando a
impropriedade de se tomar a extensão da assistência médica dos empregados a seus dependentes
como benefício autônomo e isolado daquele prestado pessoalmente ao empregado;
- referida linha de entendimento está em absoluta consonância com os
fundamentos jurídicos e políticos que justificaram a exclusão dos gastos com assistência da base
de cálculo das Contribuições Sociais, uma vez que a desoneração dos investimentos dos
particulares nestas áreas é almejada pela legislação na medida em que os investimentos em
assistência médica auxiliam e, não raro, suprem as carências e deficiências do Estado na garantia
do direito à saúde, como também melhoram a condição do empregado no desenvolvimento de
suas atividades;
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.722 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000802/2010-33

- em suma, pede-se a efetiva aplicação do disposto no art. 28, § 9o, alínea “q”, da
Lei no 8.212, de 1991, e art. 458, § 2o, inciso IV, da CLT, que estabelecem expressamente que
todos os pagamentos efetuados pelo empregador em prol da saúde de seus empregados estão
excluídos do conceito de salário.
Da inexigibilidade da contribuição previdenciária exigida sobre pagamento de
serviços hospitalares e/ou diagnósticos (check-up) a ocupantes de cargos em nível de diretoria
- para a aplicação da isenção legal, exige-se apenas que a cobertura médica seja
oferecida tanto aos empregados quanto aos dirigentes da empresa e, portanto, não haja exclusão
de empregados ou dirigentes do gozo de assistência médica;
- todavia, não há obrigação de que a cobertura médica ofertada aos ocupantes dos
cargos de gerência e diretoria seja idêntica (em seu aspecto qualitativo) àquela ofertada aos
demais empregados da empresa;
- embora todos os trabalhadores e dirigentes da Contribuinte possuam cobertura
médica, o que atende à condição estabelecida pelo art. 28, § 9o, alínea “q”, da Lei no 8.212, de
1991, não há naturalmente identidade absoluta nas condições de acomodação, atendimento e
benefícios oferecidos entre os planos de assistência médica contratados pela Contribuinte, que
são distintos nas diversas unidades pelo Brasil;
- nessa linha de entendimento, os gastos da Contribuinte com contratação de
serviços hospitalares e/ou diagnósticos (check up) aos ocupantes dos cargos de nível de diretoria
constitui expressão da distinção qualitativa da assistência médica a eles oferecida, o que não
afasta a aplicação da regra contida no art. 28, § 9o, alínea “q”, da Lei no 8.212, de 1991.
Ao final, a Contribuinte pede que o acórdão recorrido seja reformado, cancelando-
se o crédito tributário lançado sobre os valores correspondentes aos dispêndios com assistência
médica dos dependentes dos seus empregados e com a contratação de serviços hospitalares e/ou
diagnósticos (check up) para os ocupantes dos cargos de nível de diretoria.
Em 11/10/2018, o processo foi enviado à PGFN, para ciência do Recurso Especial
interposto pela Contribuinte, do Despacho de Admissibilidade que lhe dera seguimento parcial,
do Agravo e do respectivo despacho que ampliou o escopo do apelo (Despacho de
Encaminhamento de fls. 914) e, em 24/10/2018, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões
de fls. 915 a 923 (Despacho de Encaminhamento de fls. 924), contendo os seguintes argumentos:
Da admissibilidade
- a Contribuinte não logrou êxito na demonstração do dissenso jurisprudencial em
relação à matéria inexigibilidade da contribuição previdenciária exigida sobre pagamento de
serviços hospitalares e/ou diagnósticos (check-up) a ocupantes de cargos em nível de
diretoria, visto que demonstrou o dissídio a partir de seu ponto de vista e não dos fundamentos
que efetivamente constaram e alicerçaram a conclusão da decisão recorrida;
- os acórdãos confrontados tratam de benefícios distintos e que apresentam
contexto fático e probatório inteiramente diversos, sendo tais circunstâncias relevantes para as
conclusões adotadas pelos órgãos julgadores.
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.722 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000802/2010-33

Da inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de
assistência médica a dependentes dos empregados e sobre pagamento de serviços hospitalares
e/ou diagnósticos (check-up) a ocupantes de cargos em nível de diretoria
- a regra geral em matéria previdenciária é de que a totalidade dos valores
recebidos pelo empregado constitui a base de cálculo da Contribuição;
- as exceções estão taxativamente previstas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212, de
1991, dentre as quais aplica-se o item “q” ao caso
- tem-se aqui nitidamente uma regra excepcional que afasta a Contribuição
Previdenciária;
- nesse sentido é oportuno lembrar que, conforme o artigo 176, do CTN, “a
isenção, ainda que prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as
condições e requisitos exigidos para a sua concessão...”;
- outrossim, ao caso deve ser aplicado o artigo 111, inciso II, do Código
Tributário Nacional, segundo o qual se interpreta literalmente a legislação tributária que
disponha sobre outorga de isenção;
- a leitura do artigo 28, § 9o, alínea “q”, deixa evidente que a isenção atinge
apenas gastos com a assistência médica e odontológica dos empregados e dirigentes da empresa,
não sendo extensível às despesas com saúde referentes aos dependentes;
- no tocante aos benefícios disponibilizados somente aos membros da diretoria, a
regra de isenção não tem aplicação, tendo em vista o não cumprimento do requisito de cobertura
total dos empregados e dirigentes;
- destarte, não estando contemplada pela norma de isenção, os referidos valores
devem integrar o salário de contribuição, por se constituírem em ganhos habituais fornecidos sob
a forma de utilidades.
Ao final, a Fazenda Nacional pede que seja negado seguimento ao Recurso
Especial interposto pela Contribuinte e, caso não seja este o entendimento, requer que lhe seja
negado provimento.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
Em julgamento Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pela
Contribuinte. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas por ambas as partes.
O presente processo trata do Auto de Infração de Obrigação Acessória, Debcad
37.264.276-4, lavrado em razão de a empresa ter apresentado as Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados
não correspondentes aos fatos geradores de todas as Contribuições Previdenciárias.
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.722 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000802/2010-33

O Recurso Especial da Contribuinte visa rediscutir as seguintes matérias:
- inexigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de
assistência médica a dependentes dos empregados; e
- inexigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre pagamento de serviços
hospitalares e/ou diagnósticos (check-up) a ocupantes de cargos em nível de diretoria.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, por sua vez, visa
rediscutir a aplicação da retroatividade benigna, em face das penalidades previstas na Lei no
8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no
11.941, de 2009.
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Registre-se que, a despeito de tratar-se de Obrigação Acessória representada pelo
AI-68, portanto correlata às Obrigações Principais, julgadas na mesma sessão de Turma
Ordinária, tendo inclusive o mesmo relator, o acórdão recorrido reitera as razões de mérito que
levaram à manutenção da exigência quanto às Obrigações Principais. Nessa senda, o
Contribuinte apresentou seu Recurso Especial indicando como paradigmas também acórdãos
tratando de Obrigações Principais, contendo interpretação divergente no que tange às matérias
suscitadas.
Destarte, o pressuposto da demonstração da divergência jurisprudencial foi
cumprido, já que os dois julgados em confronto - recorrido e paradigma - tratando da mesma
matéria de mérito, chegaram a conclusões diversas, devido à divergência na interpretação da
legislação que rege a matéria.
Ainda quanto ao conhecimento do apelo, em sede de Contrarrazões, oferecidas
tempestivamente, a Fazenda Nacional argumenta que os acórdãos paradigmas não se prestariam
a demonstrar a divergência relativamente à inexigibilidade de Contribuição Previdenciária
sobre pagamento de serviços hospitalares e/ou diagnósticos (check-up) a ocupantes de
cargos em nível de diretoria.
Em face de tal alegação, convém examinar as situações retratadas nos julgados em
confronto.
No caso do acórdão recorrido, entendeu-se que, a despeito de a assistência médica
ser disponibilizada a todos os empregados, a cobertura diferenciada para determinadas categorias
implicaria na violação da regra de isenção contida no art. 28, § 9o, alínea “q”, da Lei no 8.212, de
1991, ensejando a incidência da Contribuição Previdenciária sobre tais pagamentos. Confira-se:
Estando no campo de incidência da contribuição, devemos observar quais os requisitos
para a isenção e como devemos interpretá-los.
Os requisitos da isenção estão insertos no art. 28, §9o, alínea “q”, mas, antes de tomar o
conteúdo da norma isencional, cabe-nos estabelecer nossa metodologia de interpretação.
(...)
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.722 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000802/2010-33

Considerando que a isenção é categoria técnica de tributação que não pode ser
interpretada dissociada dos desígnios constitucionais que permeiam todo o ordenamento
jurídico, não seria apropriado que o resultado hermenêutico, a título de obedecer ao
comando restritivo, negasse a finalidade da norma isencional que aponta para algum
valor constitucionalmente protegido. Isso já nos aponta algum caminho. A finalidade da
norma isencional é definida pelo aspecto do fato gerador mutilado e este há de ser
restritivo. Mas as eventuais condições da isenção não devem se submeter à uma
restrição excessivamente rigorosa advinda da literalidade sob pena de negarmos a
finalidade do norma isencional. Logo, se a isenção é, por exemplo, para bolsas de
estudo do ensino básico e outras relacionadas com capacitação do profissional, não seria
adequado ao comando do art. 111 do CTN, por exemplo, estendermos seu alcance para
bolsas de estudo para cursos não regulares e não relacionados diretamente com
capacitação do empregado. Ou mesmo não seria adequado ao referido comando a
extensão do benefício aos dependentes dos empregados. O mesmo raciocínio vale para a
isenção concedida para a assistência à saúde (planos de saúde). Eis a maneira de
aplicarmos a interpretação restritiva para a isenção. De outro lado, se o benefício está
dentro do alcance normal previsto na norma, mas vem a ser questionado quanto ao
atendimento das condições legais, podemos interpretar estas considerando a
razoabilidade para que não nos afastemos da finalidade para a qual a isenção foi criada
sem que isso representa uma ofensa ao art. 111 do CTN.
(...)
Como podemos extrair do dispositivo isencional, o requisito único é que a cobertura
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa.
O requisito de que todos os empregados e dirigentes devem ter acesso ao benefício
parece-nos que pretende afastar a discriminação odiosa, aquela que não guarda,
seguindo as lições de Celso Antonio Bandeira de Mello, “correlação lógica entre o
fator erigido em critério de discrímen e a discriminação legal decidida em função dele”
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. O Conteúdo jurídico do princípio da
igualdade. 3. ed. São Paulo: Malheiros , 2001, p. 37).
Se a empresa adota como critério de discrímen para a concessão ou não do benefício o
cargo ocupado, isso representa à toda vista, uma discriminação injustificada, pois o
cargo não possui qualquer relação lógica com a necessidade ou não de uma maior
capacitação para o trabalho, pois, afinal, todos os cargos serão melhor desempenhados
se os empregados que os exercem alcançarem maior capacitação.
Por outro lado, se a empresa coloca como discrímen um tempo mínimo de trabalho na
empresa – um ano, por exemplo – é fácil concluir que tal discrímen possui relação
lógica com a melhor capacitação para o trabalho daqueles empregados que já revelam a
intenção de permanecer prestando serviço ao empregador que lhe concede o benefício.
No caso dos autos o que se discute é o pagamento avulso de despesas hospitalares e
exames a membros da diretoria e o fornecimento do benefício aos dependentes.
Com relação às despesas hospitalares e exames, concordamos com o que afirmado pela
fiscalização em fls. 324:
"Como esses exames específicos não foram disponibilizados para a TOTALIDADE dos
empregados da CISA e apenas para empregados em níveis mais graduados, os valores
pagos se configuram como salário-de-contribuição e, portanto, base de cálculo de
contribuições previdenciárias."
Logo, votamos por manter no lançamento o levantamento EM.”
Já nos paradigmas, o entendimento foi no sentido de que, uma vez que a empresa
disponibilize assistência médica a todos os seus empregados e dirigentes, o fato de a cobertura
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.722 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000802/2010-33

ser eventualmente diferenciada entre os beneficiários não afasta a isenção prevista no art. 28, §
9o, alínea “q”, da Lei no 8.212, de 1991. Confira-se:
Paradigma - Acórdão 9202-002.129
Ementa
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ISENÇÃO. ARTIGO 28, §9°, DA LEI N°
8.212/91. EXISTÊNCIA, NA EMPRESA DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA QUE COBREM TODOS OS EMPREGADOS. IRRELEVÂNCIA DE
EVENTUAIS DIFERENÇAS. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA, POR OUTRO
LADO, QUE SOMENTE COBRE PARTE DO EMPREGADOS, INTEGRANTES
DAS FAIXAS SALARIAIS MAIS ALTAS. ISENÇÃO NÃO CONFIGURADA.
A norma que prevê a isenção não faz qualquer exigência no sentido de que a assistência
médica abranja todos os empregados de forma igualitária. Se tal previsão não há, não
cabe ao intérprete fazê-lo, sob pena de violar o próprio artigo 111 do CTN, bem como o
espírito da norma, que visa fomentar a prestação de assistência médica pelas empresas,
garantindo-se a efetividade do direito fundamental à saúde.
Voto
Assim, para que não se insira no conceito de “salário-de-contribuição”, faz-se
necessário que:
a) a assistência prestada por serviço médico abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa;
b) a assistência prestada por serviço odontológico abranja a totalidade dos empregados e
dirigentes da empresa.
Isto não quer dizer, impõe-se destacar, que a imprescindibilidade de abrangência total
do serviço médico ou odontológico implique a necessária igualdade de tais serviços a
todos os empregados. Ou seja, havendo assistência médica que englobe todos os
empregados e dirigentes da empresa, admite-se que haja certas diferenciações no
que tange a essa mesma assistência. Assim também no que concerne à assistência
odontológica: desde que ela não deixe qualquer empregado ou dirigente alheio à sua
cobertura, é possível que haja alguma diferença na sua prestação.
Paradigma Acórdão 9202-003.256
Ementa
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ASSISTÊNCIA MÉDICA /PLANO /
SEGURO SAÚDE. COBERTURA. ABRANGÊNCIA A TODOS OS EMPREGADOS
E DIRIGENTES DA EMPRESA. EXGIÊNCIA ÚNICA. DESNECESSIDADE DE
PREVISÃO DE COBERTURA IGUAL PARA TODOS OS EMPREGADOS E
DIRIGENTES.
A condição estabelecida no art. 28, § 9o, alínea “q” da Lei 8.212/91 para que não se
incluam no salário de contribuição e não sejam objeto de incidência de
contribuição previdenciária os valores relativos à assistência prestada por serviço
médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o
reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas
médico-hospitalares e outras similares, é que exista cobertura abrangente a todos os
empregados e dirigentes da empresa. Exigir que haja cobertura a todos os
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-009.722 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000802/2010-33

empregados e dirigentes da empresa é diferente de exigir que haja a mesma
cobertura a todos estes funcionários.
A condição imposta pelo legislador para a não incidência da contribuição previdenciária
é, simplesmente, a existência de cobertura que abranja a todos os empregados e
dirigentes, não cabendo ao intérprete estabelecer qualquer outro critério discriminativo.
Voto
Em outras palavras, entendeu-se que não é necessário que a cobertura disponibilizada
pela empresa seja a mesma para todos os grupos de colaboradores, basta que haja
cobertura e que ela abranja a todos os empregados e dirigentes para que seja
determinada a não inclusão dos valores correspondentes à assistência médica ou ao
plano de saúde no cômputo do salário de contribuição e a consequente não incidência de
contribuições previdenciárias. Entendo que esta é a melhor solução para a controvérsia
(...)
Como se sabe, como tantos outros princípios, a igualdade é norma jurídica que não se
sujeita a um modo de aplicação absoluto (“tudo ou nada”), mas a aplicação gradual
(“mais ou menos”). Caso o legislador tivesse estabelecido exigência de que a empresa
disponibilizasse cobertura de assistência médica ou plano de saúde igual, do mesmo
tipo, nos mesmos termos e condições, a todos os seus empregados e dirigentes,
certamente o princípio da igualdade teria sido aplicado em uma graduação maior.
Contudo, o legislador não foi omisso em estabelecer o critério mínimo necessário de
atendimento do princípio da igualdade para a não incidência de contribuições
previdenciárias. O critério distintivo eleito pelo legislador foi o da abrangência da
cobertura da todos os empregados e dirigentes. Diante de uma opção expressa, razoável
e proporcional do legislador, não cabe ao intérprete acrescentar requisitos
discriminativos adicionais.
Descabe, pois, no caso dos autos, distinguir casos em que as coberturas
disponibilizadas a todos os empregados e dirigentes diferem em qualidade, pois
este critério distintivo foi dispensado pelo legislador.
Destarte, não há dúvida de que a divergência restou demonstrada, já que o cerne
da questão que motivou entendimento diverso entre as decisões é se a existência de diferenciação
na cobertura de assistência médica assegurada a todos os empregados repercutiria na fruição da
isenção estabelecida no art. 28, § 9o, alínea “q”, da Lei no 8.212, de 1991, não importando para a
fundamentação dos julgados qual a espécie de diferença qualitativa em cada caso, de sorte que o
entendimento contido nos paradigmas, se aplicado à situação do acórdão recorrido, levaria à
alteração do seu resultado, razão pela qual o recurso deve ser conhecido quanto a matéria
inexigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre pagamento de serviços hospitalares
e/ou diagnósticos (check-up) a ocupantes de cargos em nível de diretoria.
Embora a Fazenda Nacional, em sede de Contrarrazões, peça genericamente o não
conhecimento do Recurso Especial, não foi apresentado qualquer argumento a desabonar o
seguimento da primeira matéria - inexigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre o
pagamento de assistência médica a dependentes dos empregados exigibilidade de
Contribuição Previdenciária sobre o pagamento de assistência médica a dependentes dos
empregados - de sorte que considera-se a ocorrência de lapso quando da formulação do pedido.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte
e passo a analisar-lhe o mérito.
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-009.722 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000802/2010-33

Quanto ao mérito, em relação às matérias suscitadas, reporto-me ao julgamento do
processo no 15586.000798/2010-11 (Debcad 37.264.275-6), que tratou da Obrigação Principal –
Contribuição Patronal, correlata à presente Obrigação Acessória, bem como aos processos nos
15586.000800/2010-44 (Debcad 37.264.277-2) e 15586.000801/2010-99 (Debcad 37.264.278-
0), relativos às demais Obrigações Principais, todos decorrentes da mesma ação fiscal, relativas
aos mesmos fatos geradores que originaram a presente exigência, julgados nesta mesma
assentada, nos quais foi decidido pelo não provimento do Recurso Especial do Contribuinte.
Ditos julgados foram assim ementados, quanto às matérias em questão:
ASSISTÊNCIA MÉDICA. DIVERSIDADE DE PLANOS E COBERTURAS.
Os valores relativos a assistência médica integram o salário de contribuição,
quando os planos e as coberturas não são igualitários para todos os segurados.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA.
DEPENDENTES.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO. INCLUSÃO.
Os valores relativos a assistência médica aos dependentes do empregado
devem ser incluídos no salário de contribuição, por ausência de previsão legal
para a sua exclusão.
Destarte, uma vez que o acessório deve seguir o destino do principal, e
considerando-se que, relativamente às matérias suscitadas, no caso das Obrigações Principais foi
negado provimento ao apelo, também deve ser negado provimento ao presente recurso, que trata
da exigência representada pelo AI-68.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte
e, no mérito, nego-lhe provimento.
Quanto ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, este é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos de conhecimento.
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte alega inexistência de similitude fática
entre os acórdãos recorrido e paradigma, relativamente à aplicação da retroatividade benigna,
em face das penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas
pela MP 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
Conforme consta do Relatório Fiscal, às fls. 154 a 157, a presente ação fiscal
originou a aplicação de diversas multas por descumprimento de obrigação principal e acessórias,
inclusive a multa correlata às obrigações principais, que é a penalidade por apresentar a GFIP
com dados não correspondentes a todos os fatos geradores, ora analisada. Nesse passo, importa
esclarecer que é irrelevante que as multas por descumprimento de obrigação principal e acessória
não constem do mesmo processo, uma vez que a penalidade foi exigida por meio de outro
Debcad.
Com efeito, a divergência resta demonstrada pelo fato de, presentes as duas
multas, o paradigma considerar que o dispositivo legal a ser aplicado passa a ser o art. 35-A da
Lei n.o 8.212/91, que nos remete ao art. 44, I, da Lei n.o 9.430/96, e não o art. 32-A da Lei n.o
8.212/91, ao contrário do acórdão recorrido.
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-009.722 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000802/2010-33

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e passo a examinar-lhe o mérito.
Conforme já registrado no presente voto, no mesmo procedimento fiscal foi
exigida a multa por descumprimento de obrigação principal (Debcads no 37.264.275-6,
37.264.277-2 e 37.264.278-0) bem como a multa por descumprimento de obrigação acessória
por falta de declaração em GFIP, ora analisada.
Nesse passo, a Fazenda Nacional pede que a retroatividade benigna seja aplicada
mediante a comparação entre: (a) o somatório das multas previstas nos arts. 35, II, e 32, IV, da
Lei no 8.212, de 1991; e (b) a multa prevista no art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
Entretanto, o posicionamento adotado pelo Colegiado recorrido vai ao encontro
do que consta da Nota SEI no 27/2019/SRJ/PGACET/PGFN-ME, que não admite como benigna
a retroatividade do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991, que prevê a aplicação da multa de ofício
no percentual de 75%. Confira-se a ementa da citada nota:
Retroatividade benéfica do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009. Multa moratória incidente sobre contribuições previdenciárias
em atraso. Percentual que se aplica aos casos de lançamento de ofício relativo a fatos
geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991 (incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
Jurisprudência consolidada do STJ em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Inclusão na lista de dispensa de contestação e recursos de que trata o art. 2o, VII e §4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016.
A citada nota assim registra:
A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
(...)
Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ,
é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público no
sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
(...)
Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de mora
e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna
(CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de penalidade.
Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei no
11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-009.722 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000802/2010-33

Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
(...)
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente
inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado
enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
(...)
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Assim, conforme a citada nota, é incabível a aplicação retroativa da multa de
ofício de 75%, o que inviabiliza a aferição da retroatividade benigna mediante a comparação do
somatório das penalidades anteriores à Lei no 11.941, de 2009, com o percentual estabelecido no
art. 35-A desse diploma legal, que é a pretensão da Fazenda Nacional em seu apelo, ao qual deve
ser negado provimento.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, nego-lhe provimento.
Em síntese, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e, no
mérito, nego-lhe provimento. Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
dele conheço e, no mérito, nego-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-009.722 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000802/2010-33

Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital